Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723667-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por interpretação literal do artigo 17 da circular 302/2005 da SUSEP, entende que a indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) deve ser paga no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. 2. Se de acordo com o laudo pericial, não haveria total privação da independência do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher sua pretensão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega infração aos artigos 6o, inciso III, 51, inciso I, IV e § 1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando, em síntese, que a incapacidade permanente para o exercício militar o qualifica para receber o prêmio securitário pretendido, não sendo necessário que a invalidez se aplique a todo e qualquer trabalho. Aduz que o contrato entabulado entre as partes não atende à exigência legal de clareza em atendimento ao princípio da informação. Colaciona julgados do STJ e do TJRS. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, inciso I, IV e § 1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019. Por fim determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020